Tribunal: TJMT
Processo: 1010937-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010937-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHON MULLER DA SILVA COSTA - CPF: 073.633.633-82 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CLACI ROJANI AMES - CPF: 702.832.060-04 (VÍTIMA), ELOISA IARA AMES - CPF: 061.273.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não se configura excesso de prazo quando se verifica o regular andamento da ação penal na origem, inexistindo
qualquer desídia da autoridade judiciária condutora do feito ou da parte contrária que contribua para a alegada procrastinação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhon Muller da Silva Costa
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, aqui apontada como coatora porque mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal).

Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo para a prisão preventiva, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o pretenso beneficiário está segregado desde o dia 03.03.2020, portanto há cerca de dois meses, sem que tenha sido efetivada a citação.

Almeja o relaxamento da prisão preventiva, para que seja o paciente colocado imediatamente em liberdade, sem a imposição de medidas cautelares diversas, providência que pretende ver confirmada com o julgamento do mérito. Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, vê-se que as razões vertidas pela impetrante na inicial não se sustentam.

Conforme narrado na denúncia (id. 44532986, p. 04), imputa-se ao paciente
Jhon Muller da Silva Costa
, na origem, a prática de um delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), porque no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 22h26min, na residência localizada na Rua Dourado, n.o 435, Bairro Camping Club, em Sinop-MT, em coautoria com outros dois indivíduos não identificados, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante o emprego de grave ameaça à pessoa, subtraiu valor entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente nacional e uma cártula de cheque no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), pertencentes à vítima
Claci Rojani Ames
.

Nos informes (id. 44532985, p. 02/03), a magistrada de primeira instância noticiou que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo a medida decretada em 03 de março de 2020, a fim de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo
modus operandi
adotado.

Ainda, noticiou que a denúncia foi recebida em 18 de março de 2020 e a citação foi efetivada em 26 de maio do corrente ano, de modo que o feito está aguardando a apresentação da resposta à acusação.

Com relação ao suscitado excesso de prazo, vale destacar que o direito constitucional à razoável duração do processo caracteriza uma garantia ao andamento procedimental coeso, conforme o rito determinado em lei e sem dilações indevidas, constituindo um direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado.

Por dilações indevidas, pode-se notar, em tese, os lapsos temporais que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas subsequentes entre os atos processuais, sem subordinação àquilo que a lei (sobretudo a lei processual) estabelece.

Além disso, para que se configure o excesso de prazo, as dilações indevidas não devem estar associadas à manifestação das partes ou de seus mandatários, de forma que suas próprias demandas deem causa a procrastinações processuais.

Ainda, é importante verificar a temática/demanda tratada na ação penal ou na investigação policial, de modo a avaliar sua complexidade.

Nesse contexto, claro está que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro um juízo de razoabilidade e, dessa maneira, a ilegalidade não pode, aparentemente, encontrar amparo tão somente nas alegações de que o paciente está segregado há mais de dois meses dias, porque a ação penal, na origem, tramita de forma regular, sobretudo considerando-se o contexto da pandemia causada pelo novo
coronavírus
(covid-19).

Ademais, já se efetivou a citação do paciente, de modo que, no atual momento, o célere andamento da ação penal depende de ato da defesa técnica, consubstanciado na apresentação da resposta à acusação.

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020